Tribunal: TJSP
Processo: 2121995-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2121995-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BOMBATEC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, MILAN
DJUROVIC FILHO, FLAVIO MARTINS DJUROVIC e VIVIANE LANFRANCHI
VAZ, é embargado ROCHA CALDERON ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração, com efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121995-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40164
2
VOTO 40164
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2121995-48.2020.8.26.0000/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: MONICA LIMA PEREIRA
EMBARGANTES
: BOMBATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EPP E OUTROS
EMBARGADO
: ROCHA CALDERON ADVOGADOS
ASSOCIADOS
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão omisso
com relação à aplicação do art. 85, §13, do CPC à
presente hipótese - Omissão sanada – Inocorrência de
outros vícios que maculam o acórdão - Embargos de
declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
1) Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1/4), em face
do acórdão (fls. 124/128) dos autos de agravo de instrumento em apenso,
fortes na alegação de omissões e para fins de prequestionamento.
Alegam os embargantes, que não houve menção
expressa quanto à interpretação do art. 85, § 13, do CPC.
Pleiteiam que, seja sanada “a omissão no que pertine ao
pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo”
e no tocante à aplicação do art. 85, § 13, da Lei de Ritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121995-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40164
3
A parte contrária apresentou resposta ao recurso (fls.
9/10).
Consta às fls. 132/139, que houve a interposição de
recurso especial contra o acórdão.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 6/7). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas 11.
É o relatório.
2) Segundo o art. 1.022, “caput”, do CPC, os embargos
de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradições, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
também para corrigir erro material.
Os
embargantes,
não
formularam
no
agravo
de
instrumento, pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final
do processo, de modo que nada havia a ser examinado pela Turma
Julgadora quanto a isso.
Na verdade, as custas processuais foram recolhidas,
como se observa às fls. 9/10.
Portanto, não está presente nenhuma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 Código de Processo Civil, a fim de sustentar a
pretensão dos recorrentes, no tocante a tal questão.
Por outra banda, os embargantes têm razão ao apontar a
omissão do acórdão com relação ao art. 85, §13, do CPC.
Rocha,
Calderon
e
Advogados
Associados,
ora
embargado, promoveu o cumprimento de sentença, prolatada em embargos
à execução opostos por Bombatec Indústria e Comércio Ltda EPP e Outros,
ora embargantes, em face de Banco do Brasil S/A, requerendo que os
devedores cumprissem a obrigação, no que tange a honorários
sucumbenciais fixados na sentença de improcedência.
Os devedores apresentaram impugnação ao cumprimento
da sentença, alegando que os honorários arbitrados em sede de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121995-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40164
4
à execução, rejeitados ou julgados improcedentes, devem ser acrescidos ao
cálculo da execução principal, em nome da economia processual e da
simplificação dos atos processuais, nos termos do art. 85, § 13, do CPC, de
modo que a via eleita pelo credor para cobrança da condenação que lhe
favorece é inadequada, sendo de rigor a decretação da extinção do
incidente de cumprimento de sentença.
A
decisão
agravada,
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença.
Em suas razões recursais, os executados alegam que os
honorários arbitrados em sede de embargos à execução, rejeitados ou
julgados improcedentes, devem ser acrescidos ao cálculo da execução
principal, em nome da economia processual e da simplificação dos atos
processuais, nos termos do art. 85, § 13, do CPC, de modo que a via eleita
pelo exequente para cobrança da condenação que lhe favorece é
inadequada.
O acórdão colacionado às fls. 124/128, negou provimento
ao agravo de instrumento, deixando de observar a regra do art. 85, §13, do
CPC.
Os embargos declaratórios devem ser acolhidos em
parte, com efeito modificativo.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida
obra sobre o CPC, 3a edição, Editora RT, página 781, “os embargos de
declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC 535 I,
redação da L 8950/94 1°)”.
“Excepcionalmente,
tal
recurso
pode
ter
caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra
citada, p. 782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121995-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40164
5
Com efeito, dispõe o §13 do art. 85 do CPC que “as
verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou
julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão
acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”.
Já o art. 23 da Lei no 8.906/94 preceitua:
“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento
ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório,
quando necessário, seja expedido em seu favor”.
O Estatuto da Advocacia estabelece no parágrafo 1o do
art. 24 que “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos
autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier “
Embora não se ignore que a execução dos honorários
sucumbenciais nos próprios autos é uma faculdade do advogado, aplica-se
ao caso a disposição específica prevista no art. 85, §13, do CPC.
As verbas sucumbenciais arbitradas em embargos à
execução rejeitados não podem ser executadas de maneira autônoma,
devendo ser integradas ao valor do débito principal, nos termos do art.85,
§13, do CPC.
Tal medida tem por objetivo prestigiar os princípios da
economia e celeridade processual, não acarretando nenhum prejuízo ao
exequente.
Evidenciada a inadequação da via eleita pelo agravado,
ora embargado, é de rigor a extinção do incidente autônomo apresentado.
A propósito:
“Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Inadequação da via eleita Peculiaridades do caso Existência de imposição
legal para proceder nos próprios autos da execução originária Inteligência
do artigo 85, § 13, do CPC Decisão confirmada por dois acórdãos Pedido do
impugnante/executado para fixação de verba honorária sucumbencial
Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
prol do executado Julgamento do incidente de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121995-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40164
6
que não implicou na extinção, nem mesmo parcial, do procedimento
executivo Aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do
CPC/2015 Inaplicabilidade dos Temas 409 e 410, do C. STJ Descabida a
fixação de verba honorária em desfavor do exequente/agravado. Recurso
não provido.” (agravo de instrumento no 2185142-48.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 30/09/2020, TJSP).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Decisão
que
determinou que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados
em embargos à execução deveria ser incluído no demonstrativo atualizado
de débito da ação de execução A execução das verbas de sucumbência
arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e
em fase de cumprimento de sentença deverá ser feita mediante o acréscimo
do valor junto ao débito principal executado, passando o Advogado do
credor a integrar o polo ativo da execução ou cumprimento de sentença, em
litisconsórcio ativo ulterior, evitando-se a instauração de novo procedimento
para a exigência da verba honorária pertencente ao Advogado, por
aplicação dos arts. 85, §§ 1o, 13 e 14, do CPC, e art. 23, da LF 8.906/94 -
Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.” (agravo de
instrumento no 2130421-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j.
18/09/2020, TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Honorários arbitrados em razão de rejeição de embargos à execução
Decisão agravada que indeferiu o processamento da execução da verba
honorária em apartado Recurso dos patronos do embargado Descabimento
Inteligência do artigo 85, §13 do Código de Processo Civil Quantum atinente
aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em embargos à
execução, que deve ser acrescido ao valor do débito principal
Impossibilidade de execução autônoma - Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.” (agravo de instrumento no 2023096-15.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 07/04/2020, TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Honorários advocatícios de sucumbência - Cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121995-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40164
7
Embargos à execução julgados improcedentes Pretensão da exequente
executar os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos
embargos à execução de forma autônoma Inadmissibilidade Os honorários
advocatícios de sucumbência arbitrada em embargos à execução deve ser
acrescida ao valor do débito principal, não podendo ser objeto de execução
autônoma (art. 85, § 13, do CPC) Medida que prestigia os princípios da
economia e celeridade processual Inadequação da via eleita pela exequente
Necessidade de extinção do incidente autônomo de cumprimento de
sentença, com habilitação do crédito nos autos da ação de execução
Recurso provido.” (agravo de instrumento no 2227114-32.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30/10/2019, TJSP)..
Destarte,
acolhem-se,
em
parte,
os
embargos
declaratórios, com efeito modificativo, a fim de dar provimento ao agravo de
instrumento, para reconhecer a inadequação da via eleita pelo agravado,
extinguindo o incidente de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485,
VI, do CPC.
3) Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração, com efeito modificativo, nos termos acima explicitados.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator